Tribunal: TJDFT
Processo: 0731180-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731180-50.2025.8.07.0000 RECORRENTE: GRANLAR ASSESSORIA CONTÁBIL SS - EPP RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: Direito Processual Civil. Agravo interno. Deserção por ausência de preparo. Indeferimento da gratuidade de justiça. Manutenção da decisão agravada. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, ao fundamento de ausência de pressuposto de admissibilidade, em razão do indeferimento da gratuidade de justiça e da falta de recolhimento do preparo. O agravo de instrumento originário buscava a reforma de decisão proferida em execução que rejeitara a impugnação à penhora de veículo utilizado como instrumento de trabalho da empresa e de seus sócios, defendendo a sua impenhorabilidade. A agravante sustentou cerceamento de defesa e violação ao acesso à justiça, por considerar excessiva a exigência documental para comprovar a hipossuficiência, tendo apresentado documentos contábeis que entendia suficientes. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se: i) houve cerceamento de defesa e violação ao acesso à justiça em razão da exigência de documentos para a comprovação da hipossuficiência da pessoa jurídica; ii) é possível afastar a deserção do agravo de instrumento mediante concessão da gratuidade de justiça ou reconhecimento da suficiência da documentação apresentada eiii) subsiste a decisão que declarou deserto o agravo de instrumento por ausência de preparo, após indeferimento da gratuidade de justiça. III. Razões de decidir 3. A concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica depende da comprovação cabal da hipossuficiência, conforme a Súmula 481 do STJ, inexistindo presunção de veracidade da alegação. 4. No caso, a agravante apresentou documentação insuficiente para demonstrar a alegada necessidade, tendo sido concedido prazo para complementação, sem êxito. 5. Não havendo comprovação de hipossuficiência e ausente o recolhimento do preparo, incide o art. 1.007 do CPC, impondo-se o reconhecimento da deserção. 6. O procedimento observou o devido processo legal, tendo sido assegurado prazo para suprimento da irregularidade, inexistindo cerceamento de defesa. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica exige prova efetiva da hipossuficiência, não bastando mera alegação. 2. A ausência de preparo, após o indeferimento da gratuidade de justiça, acarreta a deserção do recurso, inviabilizando seu conhecimento.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III, e 1.007. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481 (“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”). A parte recorrente aponta violação aos artigos 4o, 6o, 8o, 99, §2o, 805, 833, inciso V, 932, parágrafo único, e 1.007, todos do Código de Processo Civil, sustentando a ocorrência de afronta aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, da primazia do julgamento do mérito e da cooperação, ao argumento de que o decisum objurgado teria exigido prova vasta e de difícil obtenção para uma empresa de pequeno porte e desconsiderado os elementos probatórios que já indicariam a hipossuficiência da pessoa jurídica, razão pela qual seria incabível a aplicação da deserção sem intimação para sanar o vício, sob pena de negativa de acesso à jurisdição. Requer a condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ 152.121. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação dos honorários advocatícios recursais e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado HENRIQUE G. SCHROEDER, OAB/DF 81.471. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, entende o STJ que “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 2.149.406/AC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 27/2/2025). No mesmo sentido, confira-se a decisão proferida no RE no AREsp n. 2.970.352, Ministro Luis Felipe Salomão, DJEN de 23/12/2025. Ademais, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “(...) é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). A corroborar, destaca-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 3.076.077, Ministra Nancy Andrighi, DJEN de 16/12/2025. Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 4o, 6o, 8o, 99, §2o, 805, 833, inciso V, 932, parágrafo único, e 1.007, todos do Código de Processo Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, já decidiu a Corte Superior que “Rever a conclusão do acórdão recorrido quanto ao preenchimento dos requisitos para fins de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça implica o reexame das provas dos autos, providência vedada pela Súmula 7/STJ” (REsp n. 2.132.805/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Igualmente, não conheço do pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência, pois a sua análise extrapola os limites regimentais de competência desta Presidência. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente e pela parte recorrida, respectivamente, nos IDs 78843897 e 79920933. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-T18